Tribunal: STF
Processo: HC 229051
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego Barbosa de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Pretende, em síntese, a substituição da prisão definitiva imposta ao paciente por prisão domiciliar, com fundamento na sua condição de saúde.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre à parte impetrante.



    É que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



     Com efeito, a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Cito, neste sentido, os seguintes precedentes: HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso, e HC 174.023, ministro Marco Aurélio. 



    Como se sabe, tal requisito é exigido pelo texto expresso da Lei. Vejamos: 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    […] 



    II - condenado acometido de doença grave; (grifei)



    Ademais, mesmo que se considerasse a hipótese excepcionalíssima de concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, caberia à parte impetrante demonstrar sua imprescindibilidade, bem como a ausência, por parte do estabelecimento prisional, de tratamentos adequados aos cuidados com a saúde do paciente. 



    Nesse contexto, cumpre acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida excepcional pleiteada, ressaltou que (grifei): 



    [...] infere-se dos autos, a partir do documento indicado pela defesa, que o reeducando recebe tratamento na unidade prisional. Ele foi encaminhado a hospital, realizou inúmeros exames para identificar seus transtornos, fez consultas com médicos especialistas, está em cela especial e recebe remédios e demais itens importantes às suas necessidades. Em liberdade, na rede de saúde pública, quando teria que ingressar em lista de espera e aguardar encaminhamento para neurologia e para exames, além de necessitar de terceiros para se locomover e comprar remédios etc., não encontraria rápido e melhor tratamento. Confira-se o que diz o relatório profissional (fls. 34-35):



    Trata-se de paciente com 40 anos de idade, com histórico de 'episódios de dor lombar de ritmo mecânico, sempre controlado com uso de antibioticoterapia', iniciado em 2021. Em 10/11/2022 apresentou perda súbita de sensibilidade e força em MMII, sensação de dormência, incontinência urinária e fecal, dificuldade de marcha e diminuição dos reflexos motores de MMII. Após queda da própria altura, de baixo impacto foi encaminhado para avaliação no Hospital e Maternidade Municipal Governador Mario Covas de Hortolândia. Em seu prontuário de saúde consta informação que permaneceu internado no Hospital pelo período de 11/11/2022 a 16/1112022, onde realizou Tomografia de Coluna e avaliação com neurocirurgia, "recebeu alta sem conduta de urgência, com sugestão de complementação de investigação com ressonância magnética" para fechamento de diagnóstico. Na unidade passou por consulta de inclusão de enfermagem, e vem sendo acompanhado pelo médico clínico onde são prescritos medicamento para alívio das dores. Passou por teleconsulta com Neurologista em 17/01/2023, onde foi trocada a medicação de analgesia e solicitado exame de Ressonância Magnética de coluna lombrossacra, coluna cervical e coluna torácica. Em 01/02/2022 realizou consulta presencial com Neurocirurgia onde solicitou outros exames complementares de Eletroneuromiografia dos quatros membros. Atualmente o sentenciado em tela encontra-se em sua cela em pavilhão celular, destinado os sentenciados com necessidades especiais, ainda apresenta dificuldade de deambular e em alguns momentos necessitando do uso de cadeiras de rodas, faz uso de fralda geriátrica e é acompanhado por um cuidador para ajudá-lo em suas necessidades fisiológicas e motoras, recebe o medicamento prescrito de uso contínuo e sempre que necessário é atendido pelo médico da unidade. Tem exame de Ressonância Magnética agendada e aguarda o agendamento do exame de Eletroneuromiografia.



    A "despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso, não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.143.281/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 13/12/2022).



    [...]



    O Juiz da VEC pontuou que "o relatório de saúde do estabelecimento prisional (fls.523-525) demonstra que ao executado está sendo prestado tratamento de saúde adequado" (fl. 31). Conforme a premissa fática do aresto recorrido: "o relatório de saúde do estabelecimento prisional (fls. 523-525) demonstra que ao executado está sendo prestado tratamento de saúde adequado, de modo que ele possui exame de ressonância magnética agendado e está aguardando, também, o agendamento do exame de Eletroneuromiografia" (fl. 58).



    Ao que se tem: "o ora paciente vem recebendo assistência médica, sendo atestado, inclusive, 'histórico de episódios de dor lombar, iniciados em 2021, mas submissão do paciente a tratamento adequado, com medicação específica, exame de ressonância magnética agendada e, ainda, a inclusão dele em cela destinada a sentenciados com necessidades especiais'" (fls. 58-59).



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente